Tribunal: TJBA
Processo: 0548380-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548380-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
THAIS MAGALHAES FONSECA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, MARCEL TORRES DA SILVA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: MANOEL LOPES DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, PAULA LUISA AZEVEDO TORRES, LAIS NASCIMENTO AZEVEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO TÍPICO DE ADESÃO. ATRASO INJUSTIFICADO VERIFICADO, CONSIDERADA A TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO INCC QUE SE MOSTRA GRAVOSA AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA MÉDIA INPC NO PERÍODO DO ATRASO. DANOS MORAIS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n°
0548380-91.2014.8.05.0001
,
oriundos da
4
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.,
e Recorrido,
MANOEL LOPES DE BRITO e
JANETE CRUZ FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.